Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729053-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO RECORRIDO: WILMA BRANDAO METZKER, ESPOLIO DE NILZA MARINS, DAISY MARA GARCIA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. PARTE QUE, DIVORCIADA, PERMANECE NA POSSE DO BEM IMÓVEL COMUM. FRAÇÃO ATRIBUÍDA AO OUTRO EX-CÔNJUGE. POSSE PRECÁRIA. SITUAÇÃO SIMILAR AO COMODATO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA SEM A ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO E PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese pretende-se determinar se a situação jurídica ostentada pelo ex-cônjuge que permanece na posse do bem imóvel adquirido na constância do casamento, sem que tenha havido a partilha dos bens por ocasião do divórcio, pode gerar a aquisição da parcela do bem atribuída à parte ex adversa por meio da usucapião, à luz do art. 1238 do Código Civil. 2. A usucapião consiste em modo originário de aquisição da propriedade, o que demanda a implementação de dois elementos básicos: a) a posse e b) o tempo. 3. No caso concreto examinado a situação jurídica decorrente da permanência de um dos ex-cônjuges na posse do bem assemelha-se ao comodato, tratando-se, em verdade, de posse precária, imprópria para a configuração da usucapião, em virtude da ausência do animus domini exercido com exclusividade 4. Não pode haver ainda a desconstituição do pretenso condomínio, como pretende o réu, ora reconvinte, pois a pretensão de partilha dos bens havidos no casamento deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Família, por meio do procedimento jurisdicional próprio. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao benefício da gratuidade da justiça. Expõe que o fato de possuir renda mensal igual ou superior a 5 (cinco) salários-mínimos não lhe retira o direito ao benefício. Informa que sequer possui margem para obtenção de empréstimo consignado. Destaca que o acórdão impugnado indeferiu a gratuidade sem a devida análise da situação econômico-financeira do insurgente. Pugna pela aplicação do princípio da igualdade processual, apontado que a parte recorrida foi contemplada com a gratuidade referida. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo. A respeito, vislumbra-se que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005